Tribunal: STF
Processo: ARE 1288817
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1.  Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão proferido à unanimidade de votos pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), sob a minha relatoria, assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULAS 280 E 279/STF. 



    1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente e do material fático-probatório, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    2. A parte embargante aponta o acórdão proferido pelo Plenário desta Corte na ADI 6.019 como paradigmático da divergência jurisprudencial.



    3. A parte adversa apresentou peça de impugnação.



    4. É o relatório. Decido.



    5. Tanto a decisão impugnada como o recurso de embargos datam de período posterior a 18.03.2016, quando entrou em vigor o CPC/2015, razão pela qual lhes é aplicável.



    6. O presente recurso não deve ser provido. 



    7. Os embargos de divergência destinam-se à uniformização da jurisprudência interna do Tribunal. O art. 1.043 do CPC/2015 dispõe acerca do cabimento do referido recurso contra acórdão de órgão fracionário que, em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir: (i) do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; e (ii) do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia.



    8. Entretanto, no acórdão embargado, a Primeira Turma não apreciou o mérito da controvérsia constitucional, em obediência à orientação do STF que não o admite quando a solução da controvérsia demandar nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos ou análise de legislação local aplicada ao caso, conforme orientação das Súmulas 279 e 280/STF, respectivamente. Desse modo, os presentes embargos de divergência são inadmissíveis, uma vez que não preenchem os requisitos processuais de cabimento do recurso (art. 1.043 do CPC/2015 e art. 330 do RI/STF). Precedentes: RE 1.000.662-AgR-EDv, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.338.371 AgR-EDv-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    9. E, ainda que fosse possível superar o óbice apontado, o acórdão indicado como paradigmático da divergência não se mostra apto a tal finalidade. 



    10. Na hipótese, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu a controvérsia em acórdãos assim ementados:



    “Apelação - Mandado de Segurança - Servidor público - Complementação de aposentadoria - Cetesb -Inadmissibilidade - Há expressa vedação da lei 119/73 da extensão do regime previdenciário complementar aos funcionários da CETESB - Recursos oficial (tido como interposto) e voluntário da Fazenda do Estado provido.”



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Retorno, por determinação do E. STJ, para completar o julgamento dos embargos de declaração, no ponto referente à prescrição e à decadência do direito da Administração Pública revogar e anular os seus próprios atos – Omissão suprida, com acréscimo de fundamentos, contudo sem efeito infringente, mantendo-se a solução de provimento do apelo da Fazenda Pública Estadual e do reexame necessário, para denegar a ordem impetrada neste writ – Complemento de aposentadoria ilegalmente concedido (e, portanto nulo) concedido em 15/12/93 – Suspensão do benefício em 01/10/2003 – Decurso de 10 (dez) anos do prazo inserto no art. 10, I, da Lei Estadual nº 10.177/98 não decorrido, observando-se que, antes dessa lei, o prazo correlato era superior, ou seja, de 20 (vinte) anos, por aplicação integrativa do art. 177 do Código Civil de 1917 – Inaplicabilidade do art. 54 da Lei Federal nº 9.784/99, ante a existência de norma própria e especial na esfera estadual, antecedente e em vigor (art. 10. I, da Lei Estadual nº 10.177/98 – Inaplicabilidade do art. 1º do Decreto nº 35.200/92, que regra hipótese diversa – EMBARGOS ACOLHIDOS apenas para complemento de fundamentos, sem efeito infringente.” (destaques acrescentados)



    11. O Plenário do STF, no julgamento da ADI 6.019, da qual fiquei redator para o acórdão, declarou a inconstitucionalidade do art. 10, I, da Lei nº 10.177/1998 do Estado de São Paulo, que estabelece o prazo decadencial de 10 anos para anulação de atos administrativos reputados inválidos pela Administração Pública Estadual. No entanto, em atenção ao princípio da segurança jurídica, este Tribunal modulou os efeitos da decisão para que: “(i) sejam mantidas as anulações já realizadas pela Administração até a publicação da ata do julgamento de mérito desta ação direta (23.04.2021), desde que tenham observado o prazo de 10 (dez) anos; (ii) seja aplicado o prazo decadencial de 10 (dez) anos aos casos em que, em 23.04.2021, já havia transcorrido mais da metade do tempo fixado na lei declarada inconstitucional (aplicação, por analogia, do art. 2.028 do Código Civil); e (iii) para os demais atos administrativos já praticados, seja o prazo decadencial de 5 (cinco) anos contado a partir da publicação da ata do julgamento de mérito desta ação (23.04.2021).” 



    12. No caso em apreço, conforme consignado no acórdão de origem, o benefício foi concedido em 15.12.1993 e a revisão do ato concessório, com a suspensão cautelar dos pagamentos, ocorreu em 1º.10.2003. Portanto, na data de 23.04.2021, já havia transcorrido mais da metade do tempo fixado na lei estadual, de modo que a situação dos autos está abrangida pelo item “(ii)” da modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 6.019. Aplicável, portanto, o prazo decadencial de 10 (dez) anos.



    13. Assim, tendo em vista que o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não contraria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no ponto que interessa ao deslinde do presente recurso, não foi possível ao embargante desincumbir-se do ônus da demonstração analítica da divergência jurisprudencial, essencial para viabilizar o conhecimento dos seus embargos.



    14. Diante do exposto, nos termos do art. 335, § 1º, do RI/STF, deixo de admitir os embargos de divergência.



    Publique-se. Intimem-se. 



          Brasília, 09 de março de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator